Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-27.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-27.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRUMADO

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Reajuste anual de vencimentos. Servidores públicos municipais. Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário.

A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar ao Poder Executivo a implementação de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, com base no índice inflacionário, ante a ausência de lei específica.

A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, depende de lei específica, cuja iniciativa é exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Conforme entendimento do STF, consolidado nos Temas 19, 624 e 864 de Repercussão Geral, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos não gera direito subjetivo à indenização, tampouco pode o Poder Judiciário determinar ao Executivo a apresentação de tal projeto ou fixar índice de correção.

O Poder Judiciário não pode interferir em atos discricionários do Poder Executivo relacionados à política remuneratória dos servidores públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A superveniência de leis municipais regulamentando a matéria (Leis nº 1.941 e 1.942 de 2022) não altera o entendimento quanto à improcedência da ação original, sendo impertinente a discussão sobre a suficiência da recomposição inflacionária nelas prevista.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000092-27.2020.8.05.0032; Recorrente: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brumado – SINDSEMB; Recorrido: Município de Brumado: ACORDAM os Desembargadores que integram da terceira câmara cível, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .